Tribunal: TJMT
Processo: 1012568-77.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012568-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), FRANCISCO XAVIER DE AMORIM - CPF: 027.867.451-87 (AGRAVANTE), VALDINETE DA CRUZ SANTOS - CPF: 378.231.161-20 (AGRAVADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PERDA DE BEM DO ESPÓLIO – VEÍCULO LEVADO A LEILÃO POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PEDIDO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INVENTARIANTE – DETERMINAÇÃO À VIA ORDINÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão que indefere a apuração de responsabilidade da inventariante por suposta má gestão patrimonial, consubstanciada na perda de bem do espólio levado a leilão por débitos tributários, quando fundamentada na necessidade de dilação probatória incompatível com o procedimento do inventário (art. 612 do CPC), não se mostra, em sede de cognição sumária, passível de suspensão por meio de efeito suspensivo em agravo de instrumento.

A concessão da tutela recursal de urgência exige a demonstração concreta de risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o que não restou evidenciado no caso concreto, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca nos autos que permita o reconhecimento imediato da culpa da inventariante, bem como a possibilidade de discussão da matéria por ação autônoma ou pedido de sobrepartilha.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo FRANCISCO XAVIER DE AMORIM em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO nº 1056191-44.2020.8.11.0041, na qual VALDINETE DA CRUZ SANTOS figura como inventariante, indeferiu o pedido de apuração de responsabilidade da recorrida pela perda de bem integrante do espólio – veículo GM/Corsa Hatch Maxx – que foi levado a leilão em razão de inadimplemento de débitos tributários/fiscais.

O agravante, na qualidade de meeiro e interessado na partilha, alega que o referido bem foi indevidamente perdido sob a posse e administração da inventariante, o que configuraria má gestão e causaria prejuízo à massa hereditária.

Sustenta que a responsabilização da inventariante pode e deve ser apurada nos próprios autos do inventário, sem a necessidade de ação autônoma, destacando a suficiência de prova documental constante dos autos, inclusive com menção ao uso do veículo por terceiro com anuência da inventariante.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestado o andamento do feito até o julgamento final do recurso.

No mérito, pede o provimento do presente agravo para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pleiteada, determinando que o Juízo
a quo
aprecie e julgue o pedido de responsabilização da inventariante pela perda do veículo nos próprios autos do inventário, com o consequente desconto do valor correspondente de sua cota parte na partilha.

Liminar recursal indeferida (ID 291206864).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 292093928).

Sem contrarrazões recursais (ID 297189861).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito (ID 298864354).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A decisão agravada se encontra fundamentada no artigo 612 do CPC, que dispõe que as
“questões de alta indagação”
devem ser reservadas para ação própria.

O juízo de origem concluiu que a discussão sobre a responsabilidade da inventariante pela perda do bem leiloado exigiria dilação probatória incompatível com os estreitos limites do procedimento de inventário.

A tese sustentada pelo agravante – de que já haveria elementos suficientes nos autos para se concluir pela culpa da inventariante – ainda demanda contraditório e aprofundamento instrutório que extrapolam o juízo de cognição sumária próprio do presente momento processual.

Além disso, a pretensão de suspender o inventário com base em apuração de responsabilidade civil sem decisão de mérito prévia – e sem a produção de prova técnica ou pericial conclusiva – revela-se temerária à continuidade da marcha processual de partilha, especialmente em razão da existência de demais herdeiros e interessados, que seriam prejudicados com a paralisação do feito.

O
periculum in mora
, por sua vez, também não restou suficientemente evidenciado. O risco de prejuízo ao agravante, caso a questão seja decidida apenas na via ordinária própria, não é de natureza irreparável, tampouco de difícil reparação.

Eventual reconhecimento posterior da responsabilidade da inventariante poderá ensejar compensação patrimonial mediante ação de perdas e danos ou pedido de sobrepartilha, conforme preconizam os princípios do contraditório e da segurança jurídica.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025